Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-64.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios – Capitalização – Admissibilidade, pois expressamente contratada – Tabela Price – Admissibilidade, já que contratada - Cobrança conforme pactuado – Limitação à taxa média de mercado – Inadmissibilidade, uma vez não demonstrado excesso – Cobrança de tarifas – Não conhecimento – Argumentação genérica e desprovida de justificativa

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios – Capitalização – Admissibilidade, pois expressamente contratada – Tabela Price – Admissibilidade, já que contratada - Cobrança conforme pactuado – Limitação à taxa média de mercado – Inadmissibilidade, uma vez não demonstrado excesso – Cobrança de tarifas – Não conhecimento – Argumentação genérica e desprovida de justificativa acerca da defendida irregularidade - Sentença mantida – Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000026-64.2020.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante MAURO HENRIQUE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-64.2020.8.26.0653 -Voto no 44428
2
VOTO No: 44428
APEL.No: 1000026-64.2020.8.26.0653
COMARCA: Vargem Grande do Sul 2a VC
APTE. : MAURO HENRIQUE DE LIMA (JUST GRAT)
APDA. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
CONTRATO
Cédula de crédito bancário - Juros
remuneratórios – Capitalização
Admissibilidade, pois
expressamente
contratada

Tabela
Price

Admissibilidade, já que contratada - Cobrança conforme
pactuado
Limitação à taxa média de mercado

Inadmissibilidade, uma vez não demonstrado excesso

Cobrança de tarifas Não conhecimento Argumentação
genérica e desprovida de justificativa acerca da defendida
irregularidade - Sentença mantida Apelação parcialmente
conhecida e, na parte conhecida, improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Christian Robinson Teixeira que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário (“financiamento de veículo”); os honorários
advocatícios foram arbitrados em 15% sobre o valor da causa.
O apelante insiste em que deve ser aplicado o CDC, em que a
capitalização de juros é irregular, em que é indevida a aplicação da “Tabela Price”,
em que os juros remuneratórios são excessivos, afastando-se a mora e em que são
indevidas as tarifas e encargos cobrados quando da contratação, na linha da
jurisprudência que indica.
Em resposta, a apelada bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei
no 8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-64.2020.8.26.0653 -Voto no 44428
3
Tal, todavia, não significa que as alegações do apelante devam
ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será
apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
Com efeito, e respeitado o contrato não está contaminado por
cláusulas ditas abusivas: é operação bancária corriqueira, sem qualquer conotação de
vantagem desmedida de uma parte em detrimento de outra.
Exatamente por tal razão é que não se pode falar em
onerosidade excessiva, mesmo em face do CDC, uma vez não existir injustiça na
contratação por abuso da apelada.
A propósito, e conforme AI no 962.350-9, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, citando lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA e
segundo DE PAGE, “não basta que um contrato seja lesionário, acrescenta, mas
é preciso que, além da vantagem que um contratante aufira, se verifique, ainda,
a especulação em torno da situação particular que levou o outro a celebrar o
contrato, que lhe é tão desfavorável. Diante disso, apura-se que o outro
contratante, o beneficiado, praticou um ato consciente, positivo, ao se aproveitar
daquelas condições desfavoráveis do lesado” (“Lesões nos Contratos”, ed.
Forense, 1959, 2a ed., pág. 195).”.
Com efeito, a limitação constitucional dos juros (§ 3o do art.
192 da CF) a 12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que
tenham sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas no
mercado financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma espécie, com o
que é perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal,
mesmo em se considerando a aplicação do CDC.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições
financeiras em seus negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e
regras de mercado, salvo exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e
comercial). A propósito, aplicável a Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma,
REsp n. 176.322/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999;
4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU
DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n. 164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998. Por outro lado, ainda que aplicável às
instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta Corte, em
12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão
Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o pacto referente à
taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada
hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado,
que não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da
avença” (cfe. STJ, Quarta Turma, AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-
RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-64.2020.8.26.0653 -Voto no 44428
4
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser
retirado do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda,
esse mesmo Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.
No que toca à capitalização de juros, trata-se de firmado
posteriormente à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admiti-la desde
então, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487, 4a
Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para
quem “é permitida a capitalização mensal na revisão de contrato de abertura
de crédito nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36),
desde que pactuada.”.
Tal disposição legal, outrossim e ao contrário do sustentado no
recurso, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou
sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a
capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo
foi introduzido na MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio
e Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 671.904-RS (2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. em 18.10.2005).
Confiram-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade
de capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde
que pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min.
Castro Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
De se notar, na seqüência, que aquela Medida Provisória teve
sua constitucionalidade reiteradamente reconhecida:
a) pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo: “Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do
Código Civil. Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento
fundante
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011)”;
b) pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao decidir tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-64.2020.8.26.0653 -Voto no 44428
5
repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória aqui
tratada, conforme segue:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada
a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido (RE no
592.377/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, J. 04.02.2015, DJe - 20.03.2015).”
Por outro lado, neste caso concreto a simples observação das
condições contratuais já indica a inexistência de “cobrança de juros sobre juros”, uma
vez que se ajustou pagamento em parcelas fixas.
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures
pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial
no 973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte
Superior pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização,
nos termos do voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI,
relatora designada para a lavratura do acórdão, transitado em julgado em
27/11/2012”.
A utilização da Tabela Price não seria vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa
prática usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática de
anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas
que permitiram diversos índices para equacionar as relações financeiras, na linha de
raciocínio do que ficou decidido na Ap. no 1.026.038-5, da C. Nona Câmara do
extinto C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Rel. o Em. Des. JOÃO CARLOS
GARCIA e, ainda, na Ap. no 823.741-0 da C. Nona Câmara, Rel. o Em. Des.
WINDOR SANTOS.
Como asseverado no julgamento da Ap. no 967.578-7 da C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-64.2020.8.26.0653 -Voto no 44428
6
12a Câmara do E. Tribunal de Justiça, Rel. o Em. Des. CERQUEIRA LEITE, com
base na lição de ADOLFO MARK PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos
sistemas de amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula
matemática, calcula-se um valor atribuído às prestações, as quais, incluindo
juros e amortização do principal, terão valor fixo durante toda a
contratualidade”.
Assim, e levando-se em conta recente julgado o C. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.070.297-PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO
onde se aplicou a Lei de Recursos Repetitivos), não se haveria de afastar a Tabela
Price.
Anote-se, por fim, que nada há a deliberar acerca da “cobrança
de tarifas”, uma vez que o apelante não se animou a indicar as razões da indicada
irregularidade, limitando-se a alegações genéricas que nada esclarecem e se aplicam
a qualquer situação.
Dessa parte, portanto, não se conhece.
Por fim, sendo regulares as cobranças efetuadas pelo apelado,
não há falar em afastamento da mora ou restituição em dobro de valores.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença,
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento
do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da
causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, conhece-se em parte da apelação e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator